Tribunal: TJDFT
Processo: 0738808-29.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738808-29.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ROGERIO SILVA OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, C/C O ART. 40, III, AMBOS DA LEI 11.343/2006. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICANCIA. INVIAVEL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. No crime de tráfico de drogas, não se aplica o princípio da insignificância por se tratar de crime de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante para esse específico fim a quantidade de droga apreendida. 2. Inviável a absolvição se a sentença condenatória está amparada por acervo probatório harmônico, sendo os elementos colhidos no inquérito policial confirmados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 3. Não prospera o pleito de desclassificação para o consumo próprio quando o acervo probatório é harmônico ao comprovar a existência do crime de tráfico e a autoria imputada ao réu. 4. Tendo em vista que o estabelecimento de ensino fica nas imediações do local do fato, escorreito o reconhecimento da causa especial de aumento prevista no inciso III do artigo 40 da Lei n.o 11.343/2006. 5. O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea pressupõe que o réu admita a autoria do crime perante a autoridade, o que não ficou evidenciado na hipótese em tela. 6. Sendo a pena fixada superior a 4 (quatro) anos e o réu reincidente e portador de maus antecedentes, irretocável o estabelecimento do regime inicial fechado, assim como a vedação à substituição ou suspensão da pena. 7. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 28 da Lei no 11.343/2006, sustentando ser cabível a desclassificação para o delito de porte de drogas para uso pessoal, uma vez que ausente acervo probatório para fundamentar a condenação pelo crime de tráfico, tendo em vista que os depoimentos dos policiais que realizaram a prisão em flagrante seriam superficiais e inexistiriam nos autos documentos comprobatórios da traficância. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 28 da Lei no 11.343/2006. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Resta evidente que os entorpecentes apreendidos na posse do réu efetivamente se destinavam ao consumo de terceiros, circunstância que pode ser observada a partir dos depoimentos das testemunhas policiais, assim como, da filmagem constante do ID ́s 51137343 e 51134344, em que nitidamente se percebe o réu passando o entorpecente para o usuário Wagner. Ressalte-se que, conquanto o réu não tenha se reconhecido nas imagens, não há dúvida de que a pessoa que aparece na filmagem usando uma blusa verde e uma bermuda com estampa chevron seja ele, visto que, na foto tirada na delegacia de polícia, logo após a prisão, o réu estava usando exatamente essa roupa (ID 51137342, p. 8). Ademais, os depoimentos prestados pelos policiais em fase inquisitorial foram confirmados em juízo, oportunidade em que ambos descreveram, de forma segura e detalhada, que viram o réu vendendo o entorpecente para o usuário (ID 52335722 - Pág. 7). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024